Tribunal: TJSP
Processo: 1108897-62.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Ausência de vício no julgado. Mero inconformismo da parte, visando à modificação do resultado, o que injustifica a excepcional atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.